Tribunal: TJSP
Processo: 1006009-83.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
VOTO No 21350
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
VOTO No 21350
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 111 DO STJ – ADMISSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do autor parcialmente provido. Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.